Tribunal: TJES
Processo: 5001281-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA e outros

AGRAVADO: AXA SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de seguro empresarial firmado entre as partes configura relação de consumo quando a empresa contrata a proteção de seu próprio patrimônio e não a repassa aos clientes, caracterizando-se como destinatária final do serviço, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

3. Empresas de grande porte, com estrutura organizacional robusta e departamentos jurídico e financeiro aptos a negociar e compreender contratos complexos, não são presumidamente vulneráveis no mercado securitário, o que afasta a inversão do ônus da prova.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA. e VENAC VEÍCULOS NACIONAIS
LTDA.

em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização securitária por elas ajuizada em face de
AXA SEGUROS S.A.
, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e manteve a distribuição do ônus da prova conforme as regras do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 11978316) as agravantes alegam, em síntese, que a relação contratual firmada com a agravada, AXA Seguros S.A., deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que justificaria a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Argumentam que a seguradora detém exclusividade sobre os documentos que comprovam a comunicação das cláusulas contratuais excludentes e que a decisão impugnada impôs ônus excessivo às empresas seguradas.

Conforme decisão id. 11990337, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 12307990).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001281-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA, VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA

AGRAVADO: AXA SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA. e VENAC VEÍCULOS NACIONAIS
LTDA.

em face de decisão proferida nos autos da ação de indenização securitária por elas ajuizada em face de
AXA SEGUROS S.A.
, que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e manteve a distribuição do ônus da prova conforme as regras do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 11978316) as agravantes alegam, em síntese, que a relação contratual firmada com a agravada, AXA Seguros S.A., deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que justificaria a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do referido diploma legal. Argumentam que a seguradora detém exclusividade sobre os documentos que comprovam a comunicação das cláusulas contratuais excludentes e que a decisão impugnada impôs ônus excessivo às empresas seguradas.

Conforme decisão id. 11990337, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto (id. 12307990).

Em resumo, a controvérsia envolve a negativa de pagamento de indenização por parte da seguradora AXA Seguros S.A., sob a alegação de que o sinistro não estaria coberto pelo contrato firmado, pois os caminhões estavam estacionados em área considerada “ao ar livre”. As autoras sustentam que a cláusula excludente de risco é abusiva e não foi devidamente informada, pleiteando a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Como já dito, o MMº. magistrado de origem entendeu que as agravantes, por serem empresas de grande porte e atuantes no setor de veículos pesados, não são vulneráveis tecnicamente, razão pela qual afastou a incidência do CDC e manteve a regra geral do ônus probatório.

Para a solução da controvérsia deduzida no presente agravo de instrumento, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, verifica-se que as agravantes não integram o setor securitário e contrataram o seguro como destinatárias finais do serviço, de modo que podem se beneficiar da proteção consumerista.

Sob esse prisma, tratando-se de seguro empresarial, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a contratação de seguro para proteção do patrimônio da pessoa jurídica, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece (como é o caso), a qualifica como destinatária final e, por conseguinte, autoriza a aplicação do CDC:

RECURSOS ESPECIAIS. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO RC D&O. INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA DE PARTICIPAÇÃO. RETENÇÃO DE 10% DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/1973. MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. No âmbito desta Corte Superior se consolidou Teoria Finalista Mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, segundo a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe, na hipótese analisada, uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação. 3. Prevalece o entendimento de haver relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica contrata a proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, pois, nessa hipótese, atuaria como destinatária final dos serviços securitários. [...] (REsp n. 1.926.477/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Por outro lado, apenas quando o seguro se destina à proteção dos clientes é que se afasta a relação de consumo, consoante explicita a Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. [...] Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários.
Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC
. [...] (REsp n. 1.352.419/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

Firmada tal premissa, extrai-se que o contrato entabulado entre as partes não se inclui a proteção aos usuários do serviço oferecido pela empresa.

Dessa forma, entendo que o contrato de seguro em questão se insere no âmbito das relações de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo, como se sabe, a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao
"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
(art. 6º, VIII).

Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.

Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito.

No que tange especificamente à hipossuficiência, cumpre ressaltar que a análise desse pressuposto não se atém, exclusivamente, ao aspecto material da parte, do consumidor, à sua condição econômico-financeira.

Diz respeito, também, à condição da parte de ter ou não acesso a um determinado meio de prova. A parte pode até ter condições econômico-financeiras razoáveis e, ainda assim, faltar-lhe meios de ter acesso à prova que pretende produzir. Neste caso, é considerada, de igual modo, hipossuficiente.

No caso dos autos, as agravantes são empresas de grande porte, atuantes no mercado de comercialização e manutenção de veículos pesados, um setor altamente especializado e tecnicamente exigente. Empresas desse porte possuem estrutura organizacional robusta, com departamentos jurídico e financeiro capazes de negociar contratos complexos, como o de seguro empresarial, e de compreender seus termos e condições.

Também é razoável considerar que as autoras contratam seguros regularmente para proteção de sua frota e demais bens empresariais, demonstrando uma familiaridade com o mercado securitário, afastando a presunção de vulnerabilidade informacional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso mas lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro em questão, sem, no entanto, determinar a inversão do ônus da prova, ante a ausência de vulnerabilidade técnica das agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.